Tribunal: CARF
Processo: 15471.002039/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002039/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.380 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
VALDIRA VIEIRA DA NÓBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO
A intimação por edital deve ser precedida por tentativa de intimação via correio
devidamente comprovada através de documentação hábil juntada aos autos.
IRPF.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÕES
JUDICIAIS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Podem ser subtraídas dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial as despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios,
necessários à sua obtenção. No caso de rendimentos em parte tributáveis e em
parte isentos ou não tributáveis, essas despesas devem ser rateadas entre esses
tipos de rendimentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002039/2008-58
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002039/2008-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 94 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1 Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 04/07, relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, em nome de
VALDIRA VIEIRA DA NÓBREGA, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód. 0211), no valor de R$5.254,91, multa de mora no montante de R$1.050,98,
e juros de mora (calculados até 28/12/2007), no valor total de R$8.279,63:
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls.
12/14, relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, conforme se verifica às fls. 05
dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$8.859,44”.
3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
15/07/2008, fls. 02, alegando, em síntese:
· que descontou do total dos rendimentos recebidos acumuladamente o valor dos
honorários advocatícios pagos para percepção do rendimento, no montante de
R$7.230,24;
· que a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte não procede, pois o imposto
foi retido sobre a indenização trabalhista recebida em virtude do processo n°
2304/99, da 9° Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, no valor de R$34.060,30.
4 Após análise inicial da impugnação apresentada, constatou-se, para fins de bom
julgamento da lide, a necessidade de intimar-se a contribuinte para que esta juntasse aos
autos os documentos abaixo:
– Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IR na fonte, emitido pelo
BANERJ, relativamente aos rendimentos recebidos da Justiça do Trabalho no
ano-calendário 2004. Ressalte-se que o comprovante de rendimentos juntado aos
autos (fls. 10) refere-se a rendimentos e retenção de imposto de renda na fonte do
ano 2005, não estando hábil, portanto, a comprovar retenção na fonte relativa a
rendimentos recebidos no ano-calendário 2004;
– Alvará(s) extraído(s) do processo judicial relativo a RT no 2304/99, com a
determinação judicial para pagamento do imposto de renda retido na fonte sobre
os rendimentos recebidos no ano de 2004;
– Demonstrativo extraído do processo judicial relativo a RT no 2304/99, com os
valores devidamente atualizados pela Vara Judicial, contendo os cálculos de
liquidação da sentença e atualizações monetárias, bem como a discriminação das
verbas recebidas (natureza tributável e não tributável) e cálculos do imposto de
renda retido na fonte relativos aos pagamentos efetuados no curso do ano-
calendário 2004. Ressalte-se que consta do histórico de andamento processual o
recebimento de rendimentos por meio do alvará 1323/04, no valor líquido de
R$27.756,67, devendo restar esclarecido o valor bruto recebido, com indicação
das parcelas tributáveis e não tributáveis.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002039/2008-58

5 Assim, em função da intimação de fls. 19/20, foram juntados os documentos de fls.
21/61, os quais passaram a fazer parte do presente processo.
6 Conforme as fls. 62/67 dos autos, foi proferido por esta instância julgadora o
Acórdão de n° 12-48.848, em sessão de 16 de agosto de 2012. Entretanto, verificou-
se a necessidade de anulação daquele documento, haja vista que a autoridade
preparadora juntou aos autos, após prolatado o acórdão, documento que interfere
substancialmente naquela decisão, maculando-a com vício que deve ser sanado.
7 Em virtude dos necessários acertos, haja vista o princípio da legalidade que vincula a
autoridade administrativa, exara-se o presente acórdão para substituição integral do
acórdão anterior. (ora grifado)
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CORREÇÃO
DE
ACÓRDÃO.
LAPSO
MANIFESTO
DA
AUTORIDADE PREPARADORA.
Para a correção de inexatidão material devida a lapso manifesto da
autoridade preparadora que, ao furtar-se de juntar aos autos edital de
ciência do lançamento pela contribuinte, provocou erro em decisão de
primeira instância, deverá ser proferido novo acórdão pela autoridade
julgadora.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
Válida a tentativa de intimação por via postal no domicílio do
contribuinte, correto o uso da intimação por edital depois da tentativa
improfícua de intimação por via postal.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2012 (e-fl. 103), o sujeito
passivo interpôs, em 13/12/2012 (e-fl. 114), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, nulidade da decisão por irregularidade na
intimação do lançamento e tempestividade de sua impugnação em relação à real data de sua
ciência. Acrescenta que já fora proferido Acórdão de procedência parcial (e-fls. 62 e ss.), decisão
esta que pretende seja restabelecida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre apreciação de tempestividade de impugnação e compensação
indevida de IRRF R$8.859,44.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento recursal.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002039/2008-58

A linha fundamental do inconformismo da recorrente envolve a ausência da
imagem do Aviso de Recebimento que atestaria sua ausência do domicílio fiscal nos autos, o que
tornaria irregular a intimação por edital.
Veja-se a manifestação da Primeira Instância acerca da intempestividade da
defesa da contribuinte, em seus pontos cruciais, ora grifados:
8 A impugnação em tela (fls. 02) foi objeto de julgamento pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), na sessão de
16/08/2012, que, por meio do Acórdão no 12-48.848, de fls. 62/67, considerou a
impugnação procedente em parte, exonerando o crédito tributário lançado e
restabelecendo o valor do imposto a restituir para o valor original de R$3.471,16.
9 Ocorre que, apesar do despacho de fls. 18, que atestou a tempestividade da
impugnação, e da inexistência de edital da malha fiscal (fls. 70), foi posteriormente
juntado aos autos o Edital no 00010/2008, às fls. 71/86, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária do Rio de Janeiro, com data de
vencimento em 30/04/2008, por meio do qual a interessada foi notificada do crédito
tributário ora analisado em 31/03/2008, haja vista que o último dia de afixação do
referido edital recaiu num sábado (dia 29/03/2008).
...
14 Dessa forma, para a correção da inexatidão material contida no Acórdão no 12-
48.848, de fls. 62/67, devida a lapso manifesto da autoridade preparadora que, ao furtar-
se de juntar aos autos o Edital no 00010/2008 (fls. 71/86), expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária do Rio de Janeiro, provocou erro
na decisão de primeira instância, deverá ser proferido novo acórdão pela autoridade
julgadora.
15 Sendo assim, passa-se à reanálise dos autos.
16 A impugnação foi recepcionada em 15/07/2008, de acordo com o protocolo de
fl. 01 dos autos. O edital de fls. 71/86 possuiu data de vencimento (data final para
apresentação da impugnação) em 30/04/2008.
...
20 No caso em tela, resta caracterizada a argüição de tempestividade como
preliminar, haja vista que a contribuinte alegou que foi notificada apenas na data
de 14/07/2008, conforme informação às fls. 04.
...
22 Para melhor compreensão da matéria, objeto do litígio, transcreve-se abaixo o
Decreto no 70.235/72, art. 23:
(...)”
...
24 No caso dos autos, verifica-se que a notificação de lançamento foi encaminhada à
contribuinte como destinatária, por meio de AR, e postada em 14/01/2008, conforme
fls. 16, para o endereço Rua Duque de Caxias no 27, fundos, Vila Isabel, Rio de Janeiro,
CEP 20551-050. Naquele momento (expedição da notificação e intimação para ciência),
este era o endereço tributário da interessada, conforme extratos anexados às fls. 92 e 93
dos autos.
25 Dessa forma, há de ser considerada como válida a tentativa de ciência por via
postal, conforme extrato de fls. 16, haja vista que efetuada no endereço tributário
informado pela contribuinte em sua declaração de rendimentos relativa ao exercício
2005. Assim, embora não configurada a ciência por via postal, uma vez que a
correspondência foi devolvida, tal tentativa concedeu ao Fisco a opção pela ciência
por meio de edital.
...
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002039/2008-58

28 Assim sendo, a impugnação apresentada anteriormente não deve ser conhecida e,
nos termos dos art. 53, da Lei no 9.784/99, art. 32, do Decreto no 70.235/72, e art. 21, da
Portaria MF no 341, de 12/07/2011, o Acórdão no 12-48.848, de 16/08/2012, deve ser
declarado nulo e substituído pelo presente acórdão.
29 Isto posto, VOTO no sentido de que seja declarada a nulidade do Acórdão no 12-
48.848 (fls. 62/67), de 16/08/2012, e pelo não conhecimento da impugnação de fl. 02,
devendo, por conseguinte, ser mantido integralmente o crédito tributário exigido ...
O fato é que deve ser dada razão à contribuinte quanto à irregularidade da
intimação da Notificação de Lançamento por edital, uma vez que de fato não consta nos autos
a imagem do aviso de recebimento – AR relativo a tal intimação. E é indubitável que o relatório
de “Consulta de Postagem” não substitui o AR correspondente.
Assim, deve ser admitida a nulidade do Acórdão guerreado, de número 12-
50.234 – 19a Turma da DRJ/RJI, (e-fls. 94/100), e o restabelecimento da Decisão anterior, o
Acórdão no 12-48.848, da mesma Turma (fls. 62/67), de 16/08/2012.
Tendo em vista a economia processual e que os argumentos impugnatórios já
foram apreciados na primeira Decisão, apesar da nulidade do Acórdão guerreado n. 12-50.234
não se vislumbram motivos para retorno dos autos à primeira instância, pois o duplo grau
de jurisdição foi atendido e a interessada almeja nesta fase recursal justamente o
restabelecimento do primeiro Acórdão, no 12-48.848, que lhe foi parcialmente favorável.
Assim, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto
excertos da decisão de 1a instância contida no Acórdão, no 12-48.848 com a qual concordo e
que adoto:
6 A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso ni, do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis n° 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
7 De acordo com os documentos acostados aos autos, constata-se que a Contribuinte foi
beneficiária de rendimentos decorrentes da reclamação trabalhista 2304/99. proposta em
face do Banco Itaú S.A. (sucessor do Banco BANERJ S. A.), junto ao TRT da Ia Região
(9o Vara do Rio de Janeiro).
8 Segundo consta dos autos, foi pago à interessada o valor líquido de RS27.756,67. em
novembro de 2004, conforme alvará juntado às fls. 25 e extrato de movimentação
processual de fls. 32. De análise aos documentos constantes das fls. 51 a 53, verifica-se
que tal montante corresponde ao recebimento do valor total bruto de RS36.151,21, o
qual. após os devidos descontos, resultou no valor líquido de RS27.756.67.
9 De análise a DIRPF/2005 de fls. 12/14. bem como ao comprovante de rendimentos de
fls. 10, o qual se refere ao ano-base 2005, e não ao ano-calendário 2004. constata-se que
a contribuinte declarou o rendimento bruto de RS34.060.30. diminuído dos honorários
advocatícios no valor de R$7.230,24, resultando no montante declarado de
RS26.830.06. O IRRF pleiteado na declaração de rendimentos e glosado pelo Fisco, no
valor de R$8.859,44, consta do referido comprovante.
10 O contribuinte juntou aos autos a nota fiscal de fls. 09, a qual atesta o pagamento de
honorários advocatícios a Penafiel e Advogados S/C, no valor total de R$7.230,24.
relativamente a reclamação trabalhista n° 2304/99, proposta em face do Banco Itaii S.A.
(sucessor do Banco BANERJ S. A.), junto ao TRT da Ia Região (9o Vara do Rio de
Janeiro). O contribuinte declarou tais pagamentos em sua DIRPF/2007 (fls. 44).
11 O art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, tratou do tema da seguinte forma:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002039/2008-58

"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização."
12 Como se vê, a condição para a subtração das despesas com ação judicial, inclusive
dos honorários advocatícios, dos rendimentos obtidos é que essas despesas sejam
necessárias ao recebimento daqueles rendimentos.
13 Ressalte-se que. se o Contribuinte recebeu uma determinada quantia em
decorrência de uma açào judicial, os honorários advocatícios devidos são paite do custo
necessário à obtenção dessa quantia, independentemente da natureza dos rendimentos
ser tributável ou não. Sendo parte tributável e paite não tributável- o custo deve ser
distribuído proporcionalmente. Questão semelhante foi apreciada pela 4o Câmara do
antigo Primeiro de Conselho de Contribuintes, conforme o julgado cuja ementa
reproduzo a seguir, in verbis:
IRPF - RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Podem
ser
subtraídas
dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial as despesas
processuais, inclusive os honorários advocatícios, necessários à sua
obtenção. No caso de rendimentos em parte tributáveis e em parte isentos
ou não tributáveis, essas despesas devem ser rateadas entre esses tipos de
rendimentos. (Acórdão n°104-22837, de 8/11/2007).
14 Por fim, cite-se a publicação denominada "Imposto de Renda Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2005", editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do
assunto (Pergunta u° 407):
...
15 Sendo assim, uma vez comprovado o pagamento de R$7.230,24 a título de
honorários advocatícios para fins de recebimento do rendimento recebido
acumuladamente, o referido montante pago pode ser proporcionalmente deduzido do
total dos rendimentos recebidos para fins de cálculo do imposto de renda.
16 Entretanto, conforme verificado por esta autoridade julgadora (fls. 53) e informado
pela interessada na resposta à intimação de fls. 22/23 , o valor bruto recebido no ano de
2004 foi de R$36.151,21, com retenção de imposto de renda na fonte no montante de
R$8.244,87. A interessada afirma, ainda, que o valor de R$8.859,44 foi recolhido
apenas em 11/02/2005, conforme DARF juntado às fls. 27, e que a fonte pagadora
forneceu dois comprovantes de rendimentos pagos no ano 2005. quando, na verdade, a
autora recebeu parte do valor em 2004.
17 Sendo assim, como o lançamento refere-se à glosa de imposto de renda retido na
fonte, diretamente relacionado aos rendimentos tributáveis declarados, os quais foram
incorretamente informados na declaração de rendimentos, há de ser refeita a base de
cálculo do imposto, para fins do cálculo do imposto pago a ser admitido na declaração
de rendimentos como dedução do imposto devido, haja vista que o art. 12, inciso V. da
Lei n° 9.250. de 26/12/1995, dispõe que o imposto pago ou retido na fonte,
correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto
devido para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual.
18 O documento juntado às fls. 53, cujo valor líquido coincide com o valor do alvará de
fls. 25. discrimina as verbas recebidas, permitindo-nos classificá-las segundo a sua
natureza (tributável, tributação exclusiva e não tributável) para fins de recomposição da
base de cálculo do imposto no ajuste anual.
...
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002039/2008-58

21 Dos cálculos acima, depreende-se que o contribuinte recebeu, a título de rendimentos
tributáveis decorrentes da reclamação trabalhista n° 2304/99, proposta em face do
Banco Itau S.A. (sucessor do Banco BANERJ S. A.), o valor de RS30.436.60. Tal
montante, após a dedução dos honorários advocatícios relativos a essa parcela, fica
reduzido ao valor de R$24.349,28, tributável no ajuste anual de sua declaração de
rendimentos.
22 De análise a DIRPF/2005 entregue pela interessada (fls. 12/14), objeto do
lançamento ora discutido, verifica-se que a contribuinte declarou a título de rendimentos
tributáveis recebidos do Banco BANERJ S.A. o valor de RS26.830.06. com retenção de
imposto na fonte de R$8.859,44, tomando como base o comprovante de rendimentos de
fls. 10. o qual se refere ao ano-base 2005, e não ao ano-calendário 2004 ora analisado.
23 Conforme já relatado, às fls. 53 foi juntado relatório demonstrativo dos cálculos
trabalhistas, em que consta a discriminação das verbas recebidas, inclusive do IRRF no
montante de R$8.244,87, o que comprova a retenção de imposto de imposto de renda na
fonte sobre a parcela tributável do rendimento bruto recebido de R$36.151,21. Consta,
ainda, às fls. 27, DARF no valor total de RS8.859.44. em nome do Banco Itaú S.A.,
com referência a ação trabalhista n° 2304/99, recolhido apenas em 09/02/2005.
24 Dessa fornia, o valor correto a ser tributado pela interessada no ajuste anual de sua
DIRPF/2005 é de R$24.349,28 (e não R$26.830,06), bem como o valor do imposto de
renda retido na fonte correspondente é de R$8.244,87 (e não 8.859,44). uma vez que os
acréscimos legais pagos em função de atraso do recolhimento não são dedutíveis a título
de IRRF. valendo, para fins da dedução pleiteada, o valor da retenção cujo ônus foi
suportado pela impugnante, independentemente de ter havido ou não recolhimento.
25 Sendo assim, é de se proceder à alteração do lançamento, na forma do demonstrativo
abaixo:

26 Dessa forma, voto pela procedência em paite da impugnação, devendo ser
restabelecido o valor do imposto de renda a restituir, relativamente ao ano-calendário
2004. exercício 2005, no valor original de R$3.471,16, a ser acrescido de juros de mora.
na fornia da legislação vigente.
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, há motivo para anulação da Decisão a quo indevidamente proferida e
reconhecimento da sua pretensão ao restabelecimento do Acórdão, no 12-48.848 – 19a Turma
da DRJ/RJ1, de 16/08/2012 (e-fls. 62 e ss.).
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.380 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002039/2008-58

Fl. 133
DF CARF MF
Original